Tribunal: STF
Processo: RE 1419459
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Vol. 20):



    “EXECUÇÃO. Apelação interposta contra r. sentença que extinguiu a execução. Alegação pelos autores-exequentes que não pode ser aplicada a Lei nº 11.960/2009 para correção monetária, bem como não pode ser aplicada a EC 62/2009 para os requisitórios de pequeno valor (RPV).



    Aplicação da Lei nº 11.960/2009 TR (Taxa referencial), a partir da vigência de mencionada lei, considerando que os pagamentos dos requisitórios (relativos a dívida não tributária) ocorreram integralmente antes de 25.03.2015.



    Aplicação da EC 62/2009 para o requisitório de pequeno valor (RPV). Possibilidade. Interpretação do art. 100, §12 CF/88. Diferenciação do RPV e precatório que se resume apenas ao prazo de pagamento.



    RECURSO DE APELAÇÃO DOS AUTORES-EXEQUENTES DESPROVIDO ”.



    Opostos dois Embargos de Declaração (Vol. 22; e Vol. 26), sucessivamente, foram ambos rejeitados (Vol. 24; e Vol. 28).



    No apelo extremo (Vol. 31), alega-se, com amparo no art. 102, III, a, da Constituição Federal, violação ao art. 5º, XXXI, da CF1988, ao argumento de ser inconstitucional a atualização monetária pela Taxa Referencial (TR), em relação aos créditos devidos pela Fazenda Pública, consoante decidido no Tema 810 da repercussão geral. Sustenta-se, ainda, que a modulação de efeitos realizada nas ADIs 4.357 e 4.425 não se aplica ao caso. 



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário ao fundamento de que “o posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões da recorrente, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instância suprema”, além do que o acórdão recorrido está de acordo com o decidido por esta CORTE na ADIN 4357QO, Rel. Min. LUIZ FUX, j. em 25.03.2015 (Doc. 36). 



    No Agravo (Doc. 39), a parte agravante sustentou que “o determinado pelo v. acórdão impugnado pela via extraordinária não é corroborado pelo decidido em sede de ADI 4357 - e contraria o decidido em sede do Tema 810/STF (RE 870.947)”. Reitera, ainda, as razões do Recurso Extraordinário. 



    Na sequência, o processo foi remetido ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 43). 



    Nesta CORTE, determinou-se o reenvio dos autos à origem para aplicação do Tema 810 da repercussão geral (Doc. 45).



    Retornando os autos ao Tribunal de origem, a Turma Julgadora ratificou os acórdãos anteriores, ao fundamento de que “o tema 810 não se aplica ao caso em tela, uma vez que se aplica ao caso concreto o decidido nas ADIS de n. 4357 e 4425 julgadas pelo Colendo STF, com a modulação lá efetivada pelo mencionado sodalício” (fl. 16, Vol. 47).



    Na sequência, o RE foi admitido (Doc. 48).



    É o relatório. Decido. 



    O Tribunal de origem, em juízo de retratação negativo quanto à aplicação do Tema 810 ao caso, ratificou os acórdãos anteriores que negaram provimento à apelação dos oras recorrentes, para confirmar a sentença que extinguiu a execução, ao fundamento de que “no presente caso a requisição de pequeno valor foi expedida em 19.02.2013 (fls. 469, 472/474), efetuando o IPESP os depósitos judiciais em 30.04.2013 (fls. 501, 502), com levantamento autorizado judicialmente às fls. 493, 509” (fl. 8, Doc. 50). 



    Esse acórdão foi assim ementado (fl. 2, Vol. 50):



    “EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO V. acórdãos proferido em 10.04.2019, 19.06.2019 e 21.08.2019.



    Devolução dos autos à Turma Julgadora pela E. Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão (art. 1.030, inciso II do CPC/2015).



    V. acórdãos proferidos por esta C. 13ª Câmara de Direito Público, que atenderam ao entendimento pacificado pela Suprema Corte no julgamento das ADIs nº 4.425 e 4.357/DF, que declarou a inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1999, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, no que toca a correção monetária (TR) e a modulação determinada, em que se manteve a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).



    No caso em tela, o depósito se deu antes de 25.03.2015, de forma que deve ser mantida a aplicação da Lei nº 11.960/2009 TR (Taxa referencial) para a atualização monetária, a partir da vigência de mencionada lei, em atendimento ao decidido nas ADIS 4.425 e 4.537/DF peloSTF, aplicável à situação.



    Inaplicabilidade ao caso concreto do decidido no tema 810 pelo STF (nos autos do RE 870.947/SE), sendo aplicável ao caso em análise o decidido nas ADIS 4.425 e 4.537/DF,julgadas pelo mencionado Tribunal.



    V. Acórdãos proferidos por esta Colenda Câmara que estão de acordo com o decidido pelo STF sobre a matéria.



    V. ACÓRDÃOS RATIFICADOS.” (grifos no original).”



    Desse modo, conforme informado no acórdão recorrido, trata-se de hipótese de requisição de pequeno valor expedida antes de 25/3/2015.



    Assim, o caso se submete ao decidido por esta SUPREMA CORTE no julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF - mais precisamente, em sede de questão de ordem.



    A propósito, veja-se a ementa do precedente:



    QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029.



    2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016.



    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária.



    4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado.



    5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT).



    6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório.



    7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão. (ADI 4425 QO, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/2015, DJe de 04-08-2015)



    No mesmo sentido, os seguintes precedentes de ambas as Turma do STF:



    EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ADIs 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947-RG. PRECEDENTE ATUAL E ESPECÍFICO SOBRE A MATÉRIA. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 810. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Ausente violação do quanto decidido por esta Suprema Corte ao exame do RE 870.947-RG e das ADIs 4.357 e 4.425.



    2. No julgamento do RE 870.947-RG, o STF declarou a inconstitucionalidade do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) como indexador da atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. Quanto aos juros moratórios, determinou a incidência do mesmo índice utilizado pela Fazenda Pública para remunerar seu crédito tributário nas relações jurídico-tributárias, mantida a TR para as relações jurídicas não-tributárias.



    3. A eficácia prospectiva conferida à declaração de inconstitucionalidade, ao exame da Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425, para manter a aplicação da TR como índice de atualização monetária, refere-se, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, apenas aos precatórios já expedidos ou pagos até 25.3.2015. Para os precatórios ainda não expedidos até o marco temporal estabelecido na modulação dos efeitos aplica-se o entendimento firmado no RE 870.947-RG. Precedente.



    4. Agravo interno conhecido e não provido. (Rcl 44.048-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 27/4/2022 grifo nosso)



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357/DF E 4.425/DF. INOCORRÊNCIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - O entendimento firmado no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral é aplicável à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até o seu efetivo pagamento, o que abrange tanto período anterior quanto o posterior à data de expedição do precatório ou RPV.



    II - A modulação de efeitos adotada nas ADIs 4.357-QO/DF e 4.425-QO/DF, no tocante à questão da correção monetária, teve alcance muito limitado no tempo, ao buscar apenas resguardar situações consolidadas de precatórios pagos ou expedidos até 25/3/2015 . No caso em análise, o precatório ainda não foi pago em sua integralidade.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1312827-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2022)



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADIS 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR).



    1. A declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, deve ter efeitos prospectivos, a fim de assegurar-se a aplicação da TR como índice de atualização monetária apenas quanto aos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015 ADI 4.357 QO e ADI 4.425 QO .



    2. Agravo interno desprovido. (ARE 1.340.202-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 2/6/2022 grifo nosso)



    O acórdão recorrido decidiu em consonância com a jurisprudência desta CORTE, razão pela qual merece ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente